Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740681-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: PAMELLA HAYDEE FRIAS DUARTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando a necessária intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09 c/c o art. 178, do CPC, determino a remessa do autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora